Tribunal: TJPA
Processo: 0801314-62.2021.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801314-62.2021.8.14.0125

APELANTE: EDILSON TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADO: MUNÍCIPIO DE PIÇARRA, MARIA MICILENE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0801314-62.2021.8.14.0125
RECORRENTE: EDILSON TEIXEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PIÇARRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RETORNO AO CARGO DE SERVIDOR EFETIVO APÓS AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO. REINTEGRAÇÃO FUNCIONAL E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO WRIT. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Edilson Teixeira dos Santos contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança ajuizado contra ato omissivo da Prefeita e da Secretária Municipal de Administração do Município de Piçarra, visando ao retorno ao cargo efetivo de Agente Administrativo e ao pagamento de vencimentos retroativos desde janeiro de 2021, após afastamento decorrente do exercício de mandato eletivo como vereador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão da Administração em responder aos requerimentos de retorno ao cargo configura violação a direito líquido e certo do impetrante; (ii) definir se é cabível o pagamento dos vencimentos a partir da data de impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deixa de comprovar a convocação formal e a ciência pessoal do servidor quanto à determinação para reassumir suas funções, não bastando alegações genéricas e documentos ausentes do processo.

O direito de retorno ao cargo após o afastamento para exercício de mandato eletivo está previsto no art. 38, III, da CF/1988, e a ausência de resposta aos requerimentos administrativos configura ilegalidade por omissão.

A ausência de manifestação administrativa revela violação ao devido processo legal, à publicidade e aos princípios da legalidade e da eficiência, justificando a concessão da segurança para garantir o retorno do servidor às suas funções.

Embora o mandado de segurança não seja via adequada para cobrança de valores pretéritos (Súmulas 269 e 271 do STF), é possível fixar os efeitos financeiros da decisão a partir da data da impetração do writ, nos termos do art. 7º, §4º, da Lei nº 12.016/2009.

A pretensão do impetrante, na via mandamental, limita-se aos vencimentos devidos a partir de 04/10/2021, data da impetração, afastando o uso do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão da Administração Pública em responder a requerimentos de servidor afastado para exercício de mandato eletivo configura violação a direito líquido e certo quando não há comprovação de convocação formal e regular para o retorno às funções.

É admissível a concessão de mandado de segurança para determinar a reintegração funcional do servidor e o pagamento dos vencimentos a partir da data da impetração do writ, conforme o art. 7º, §4º, da Lei nº 12.016/2009 e a Súmula 271 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 38, III; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 7º, §4º, e 14, §4º; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 1.016, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 269 e 271; TJPA, MS nº 0284326-53.2016.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, j. 24.05.2023; TJPA, MS nº 0010548-30.2017.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 25.05.2021; TJPA, MS nº 0866217-34.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 05.12.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 12/05/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Edilson Teixeira dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar, denegou a segurança postulada em desfavor de ato imputado à Prefeita e à Secretária Municipal de Administração do Município de Piçarra.

Historiando os fatos, Edilson Teixeira dos Santos ajuizou a ação suso mencionada, narrando ser servidor público municipal do Município de Piçarra, exercente do cargo de Agente Administrativo desde 02 de fevereiro de 2007, nomeado pelo Decreto nº 238/07, sendo, ainda, vereador eleito para o mandato de 2021 a 2024.

Afirmou que, em 04 de janeiro de 2021, protocolizou requerimento colocando-se à disposição da Administração para reassumir suas funções, tendo reiterado seu pedido nos meses seguintes, inclusive por meio da Defensoria Pública, sem obter resposta da municipalidade.

Diante da reiterada omissão, impetrou mandado de segurança com pedido de liminar, objetivando o retorno ao cargo e o pagamento dos vencimentos desde janeiro de 2021.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Analisando os autos, constata-se que a segurança não pode ser concedida como bem disse o Ministério Público, porque não é o meio adequado para efetivar uma ação de cobrança de vencimentos, eis que desvirtua a natureza do remédio heroico.

(...)De toda forma, o servidor já reassumiu seu cargo público, não havendo que se falar em abuso.

III. Dispositivo

Ante o exposto, não comprovada a existência do direito líquido e certo do impetrante, DENEGO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação. Sem custas e de honorários advocatícios em face da Súmula n.º 512 do STF e art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.”

Inconformado com a sentença, EDILSON TEIXEIRA DOS SANTOS interpôs recurso de apelação.

Sustentou, inicialmente, que não houve por parte da Administração qualquer comprovação de que tenha sido notificado para reassumir suas funções na Biblioteca Pública Municipal Professor Manoel Messias Lopes, e que sequer retornou, de fato, ao cargo.

Argumentou que a sentença ignorou a ausência de documentos comprobatórios por parte da autoridade coatora, bem como desconsiderou a persistente omissão da Administração, o que configura violação a direito líquido e certo.

Nas razões recursais, asseverou que a impetração do mandado de segurança se deu ante omissão administrativa em responder aos requerimentos protocolados, sendo este o ponto fulcral da controvérsia.

Alegou que a recusa tácita da Administração ao não o reintegrar, tampouco pagar seus vencimentos, autoriza a concessão do
mandamus
. Invocou o art. 1º e §4º da Lei nº 12.016/2009, bem como a Súmula 271 do STF, para embasar a possibilidade de pagamento das verbas remuneratórias vencidas a partir da impetração.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que fosse cassada a sentença e concedida a segurança, com o consequente retorno ao cargo de Agente Administrativo e pagamento dos salários desde janeiro de 2021.

Em contrarrazões, o Município de Piçarra e as autoridades impetradas defenderam a manutenção da sentença.

Argumentaram que o mandado de segurança não se presta à cobrança de verbas salariais, por exigir dilação probatória, sendo instrumento inadequado para tal finalidade. Afirmaram que o apelante foi devidamente convocado para reassumir suas funções, sendo-lhe determinado o comparecimento à Biblioteca Pública Municipal.

Por fim, alegaram que não restou demonstrado qualquer ato ilegal ou abusivo, tampouco a existência de direito líquido e certo, sendo, portanto, incabível a concessão da segurança.

O Ministério Público, por sua 7ª Procuradoria de Justiça Cível, apresentou parecer opinando pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu provimento. Considerou que não restou demonstrada a alegada convocação do impetrante para reassumir suas funções, inexistindo documento comprobatório da ciência pessoal do servidor.

Destacou que, tratando-se de ato omissivo, bastava ao impetrante comprovar os requerimentos protocolados, o que efetivamente ocorreu. Concluiu que, na ausência de demonstração da suposta convocação, restou evidenciada a ilegalidade da conduta administrativa, sendo cabível a concessão da segurança postulada.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDILSON TEIXEIRA DOS SANTOS contra sentença que denegou a segurança impetrada nos autos do mandado de segurança ajuizado em face de ato atribuído à PREFEITA MUNICIPAL DE PIÇARRA e à SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

É incontroverso nos autos que o impetrante exerce o cargo efetivo de Agente Administrativo no âmbito do serviço público municipal desde fevereiro de 2007, tendo ingressado nos quadros permanentes da Administração mediante regular concurso público (ID n° 24871668).

Restou igualmente demonstrado que, a partir de janeiro de 2021, o servidor passou a exercer mandato eletivo como vereador no Município, circunstância que ensejou seu afastamento temporário das funções originárias (ID N° 24871669).

No entanto, conforme comprovam os documentos acostados aos autos (ID n.º 24871670 – págs. 1 a 3), a partir de 04 de janeiro de 2021, o impetrante passou a protocolar, de maneira reiterada, requerimentos administrativos solicitando o retorno ao cargo público de origem. Referidos requerimentos foram dirigidos à autoridade coatora, com a finalidade de restabelecer o vínculo funcional do servidor após o afastamento motivado pelo exercício do mandato legislativo.

No tocante à pretensão de permanência do servidor público em seu cargo efetivo, mesmo após sua investidura no mandato de vereador, tal possibilidade encontra respaldo na interpretação do artigo 38, inciso III, da Constituição Federal. Vejamos:

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior

Contudo, em flagrante desrespeito aos princípios da legalidade, eficiência e, sobretudo, da indisponibilidade do interesse público, a autoridade impetrada manteve-se silente, deixando de responder formalmente aos requerimentos apresentados, bem como de adotar qualquer providência concreta para assegurar o efetivo retorno do impetrante ao desempenho de suas atribuições funcionais.

Tal omissão, além de representar uma conduta administrativa inerte, configura uma ofensa direta ao direito líquido e certo do servidor público de reassumir suas funções quando cessado o motivo do afastamento.

Cumpre destacar que, não obstante as informações prestadas pela autoridade impetrada indiquem que o servidor teria sido convocado para reassumir suas funções junto à Biblioteca Pública Municipal, inexiste, nos autos, qualquer elemento probatório que demonstre a regular cientificação pessoal ou a expedição de comunicação formal dirigida ao impetrante.

Ressalte-se, ademais, que nas informações constantes no Id 24871683, a autoridade afirma que a alegada convocação estaria devidamente comprovada por “documento anexo”; todavia, verifica-se que o único documento acostado à referida peça é tão somente o instrumento de procuração.

Reforçando essa ausência de lastro probatório, observa-se que, mesmo em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, não houve qualquer juntada de documento que pudesse comprovar a suposta convocação.

Outrossim, a mera afirmação, desacompanhada de documentos idôneos e verificáveis, não se presta a comprovar a efetiva ciência ou a obediência aos trâmites legais exigidos para tal convocação. A presunção de conhecimento por parte do servidor, sem respaldo probatório, viola os princípios do devido processo legal e da publicidade dos atos administrativos.

O presente mandado de segurança funda-se em ato omissivo perpetrado pela Administração Pública. No caso em tela, restou devidamente comprovada a apresentação de requerimentos administrativos pelo impetrante, circunstância suficiente para configurar a ilegalidade da inércia estatal. Tal comprovação, de caráter inequívoco, torna insustentável qualquer alegação em sentido contrário, revelando que a ausência de manifestação da autoridade coatora configura conduta omissiva injustificada, em afronta direta aos princípios que regem a Administração Pública e às garantias estabelecidas no ordenamento jurídico pátrio.

A sentença de primeiro grau, ao denegar a segurança sob o argumento de que “o servidor já reassumiu seu cargo público”, carece de respaldo nos elementos constantes dos autos. Não há qualquer documento que comprove a formal convocação, tampouco a ciência inequívoca do impetrante acerca de eventual reapresentação ao serviço. Não se pode, portanto, presumir o exercício de um direito que não foi regularmente assegurado pela Administração.

Quanto ao pedido de pagamento dos
vencimentos retroativos
, é pacífico o entendimento no sentido de que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, assim como também não é apto à produção de efeitos patrimoniais em relação a período pretérito. A propósito, os verbetes das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal:

Enunciado no 269: O mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança.

Enunciado no 271: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

A seguir, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. COBRANÇA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo ao recebimento de diferenças remuneratórias referentes ao período anterior à averbação do tempo de serviço prestado em outro órgão do Estado.

2. Com a ação mandamental, o Impetrante pretende a cobrança de verbas anteriores ao reconhecimento da averbação de tempo de serviço, no entanto é cediço que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança, bem como não há possibilidade de atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração. Neste sentido é o entendimento consolidado no STF pelas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

3.
Segurança denegada à unanimidade.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0284326-53.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 24/05/2023 )

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É SUBSTITUTIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO.
AD NUTUM.
SEGURANÇA DENEGADA.

1.
O distrato contratual, segundo o Estado (id. 4203256 - Pág. 12 ou fl. 70, 4203256 - Pág. 26 ou fl. 84),
ocorreu em 13/03/2017
, através da Portaria nº. 097/2017-CPSP, publicada em 20/04/2017, através do DOE nº. 33.358, portanto, através da publicação do ato na imprensa oficial, foi dado início ao prazo decadencial.

2.

Dies a quo
em

20/04/2017
, o prazo final para a interposição do remédio constitucional seria
20/08/2017
. Como a ação foi proposta em
07/08/2017
, não ocorreu a decadência.

3.
O impetrante busca receber a remuneração correspondente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2017, sendo o
writ
ajuizado em 07/08/2017, o Mandado de Segurança não poderá substituir a Ação de Cobrança cabível, conforme o Enunciado nº. 269 da Súmula do STF

4.
A Administração Pública poderá exonerar o servidor temporário por sua simples vontade ou conveniência, inexistindo qualquer obrigação de prestar informações.

5.
A característica do contrato temporário, reside na natureza precária da contratação, a qual comporta a exoneração
ad nutum
, que é aquela sem motivação e desnecessária a instauração de processo administrativo.

6.
Segurança denegada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0010548-30.2017.8.14.0000 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – Seção de Direito Público – Julgado em 25/05/2021 )

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RESTITUIÇÃO. SUBSTITUTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. VEDAÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO. LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA MANDAMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA.

1.

O pedido de ressarcimento do ICMS-Substituição Tributária pago a maior, referente aos últimos cinco anos, não pode ser requerida através do
mandamus
, pois o mandado de segurança não substitui a ação de cobrança de valores pretéritos;

2.

O mandado de segurança não é o meio adequado para o exercício do controle de constitucionalidade difuso, por se tratar de uma ação civil destinada à proteção de direito líquido e certo do impetrante, sendo vedado o seu ajuizamento contra lei ou ato normativo em tese, bem como, o pedido de declaração de inconstitucionalidade constitua pedido autônomo
;

3.

Impossibilidade em se utilizar o Mandado de Segurança para buscar a declaração parcial de inconstitucionalidade do RICMS (Decreto Estadual nº. 4.676/2001), pois conforme orientação consolidada na Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

4.

Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0866217-34.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 05/12/2023 )

Outrossim, é admissível a fixação de efeitos financeiros do mandado de segurança
a partir da data da impetração do writ
, que, no presente caso, ocorreu em 04/10/2021. Mostra-se inviável, contudo, qualquer pretensão de retroação anterior a esse marco, por expressa vedação legal.

No caso concreto, observa-se que, em sede recursal, o recorrente adequou seu pedido para que o pagamento de seus vencimentos se dê nos moldes do § 4º do art. 14 da Lei nº 12.016/09, bem como conforme o entendimento consolidado na Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, revela-se incabível qualquer alegação de que o presente mandado de segurança estaria sendo utilizado como substitutivo de ação de cobrança, uma vez que o pedido se limita aos efeitos patrimoniais decorrentes do reconhecimento do direito, conforme autorizado pela legislação e jurisprudência pacífica da Corte Suprema.

Dessa forma, caracterizada a omissão da Administração quanto à necessária resposta aos requerimentos administrativos do impetrante e à ausência de convocação formal e válida para o retorno ao cargo, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, com a consequente concessão da segurança, reconhecendo-se o direito do impetrante à reintegração funcional e à percepção dos vencimentos a partir da data da impetração do mandado de segurança, em 04 de outubro de 2021.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença de primeiro grau, concedendo a segurança a fim de determinar à autoridade impetrada que promova o imediato retorno do impetrante ao cargo de Agente Administrativo, com o pagamento dos vencimentos devidos
a partir da data da impetração do mandado de segurança
, nos termos do art. 7º, §4º, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 271 do STF.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025